Tribunal: TJDFT
Processo: 0736777-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DOLO DE LESIONAR NÃO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONDUTA QUE SE AMOLDA À MODALIDADE CULPOSA DO DELITO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. POSSIBLIDADE. DOLO NÃO EVIDENCIADO. TEMOR NÃO COMPROVADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como a prova pericial.
2. Inexistindo provas de que o acusado agiu com dolo, denominado de “animus laedendi”, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde da vítima ou em assumir o risco de produzir esse resultado, impõe-se a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do delito de lesão corporal.
3. No contexto descrito nos autos, ao ter comprovadamente segurado o braço da vítima com força significativa, o acusado agiu com imprudência, com culpa, pois deixara de observar o dever de cuidado ao qual deveria, e sua conduta ensejou resultado lesivo, ainda que não previsto, poderia ser previsível.
4. Para configurar o crime de ameaça, é necessário que a promessa de um mal injusto e grave tenha causado efetiva intimidação, temor ou abalo psíquico na vítima, ou seja, a ameaça deve ser capaz de gerar um impacto real no estado emocional ou psicológico da pessoa ameaçada para que o crime seja caracterizado.
5. No caso em apreço, não restou comprovado que as palavras ditas pelo acusado no calor da discussão tenham sido ameaçadoras. Pela análise das circunstâncias do caso concreto, conclui-se que as palavras do réu não foram graves o suficiente para alcançar a tipicidade do delito, pois incapazes de causar temor ou abalo psíquico à vítima e, consequentemente, caracterizar o crime de ameaça.
6. Recurso parcialmente provido.